Tribunal: TJMT
Processo: 1019736-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019736-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS - CNPJ: 26.057.120/0001-19 (AGRAVADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO(S): ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONTO TARIFÁRIO. CONSUMIDORES RURAIS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
TUTELA DE ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE RISCO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS ART. 300 DO CPC. NAO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela contra decisão que determinou a concessão imediata do desconto tarifário para consumidores rurais associados sem prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste
na análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência da concessão imediata do benefício aos associados que não apresentarem requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Análise do agravo de instrumento, que se limita à verificação do acerto da decisão agravada, conforme o entendimento da jurisprudência.

A
Lei Federal no 10.438/2002, em seu artigo 25, prevê a concessão de descontos especiais nas tarifas de energia elétrica para consumidores rurais que utilizem energia elétrica para irrigação e aquicultura.

A Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, em seu artigo 186, § 7o, condiciona a concessão do benefício à comprovação da r
egularidade ambiental e hídrica
.

A obrigatoriedade imposta gera riscos de prejuízos financeiros à agravante, além de possibilitar a concessão indevida do benefício tarifário, configurando perigo de dano inverso.

Não há nos autos elementos que demonstrem a urgência de conceder o benefício tarifário de forma automática, sem o atendimento das exigências regulamentares.

IV. DI
S
POSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento: “É legítima a exigência de prévio requerimento administrativo, com a comprovação documental exigida pela legislação, para a concessão de desconto tarifário a consumidores rurais que utilizam energia elétrica para irrigação.”

Dispositivo relevante citado:
Lei Federal no 10.438/2002, art. 25; Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, art. 186, § 7o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, nos autos de origem PJE no 1007789-45.2024.8.11.0055, que deferiu a tutela de urgência postulada pelos agravados, determinando que a agravante se abstivesse de cancelar qualquer um dos 84 orçamentos de conexão e concedesse imediatamente o desconto tarifário aos associados que não apresentassem prévio requerimento administrativo.

Aduz
a
i
legitimidade ativa da associação demandante, pois, a entidade agravada apresentou, como único documento autorizativo para sua atuação, “ata de assembleia geral”, na qual consta autorização para propositura de ações judiciais em face da Energisa como “substituta
processual” de seus associados.

Assevera que nos termos do art. 5o, XXI, da Constituição Federal, as entidades associativas têm legitimidade para atuar como representantes de seus filiados judicial ou extrajudicialmente, desde que possuam autorização expressa. Logo, do texto constitucional extrai-se que não é permitida a atuação das associações como “substitutas de seus associados”,
mas apenas como representantes.

Sustenta o não preenchimento dos requisitos para o desconto especial previsto no art. 2
5 da Lei Federal n. 10.438/2002.

Defende a necessidade de apresentação de documentos e requerimento administrativo para concessão do de
sconto tarifário aos associados.

Afirma que a classificação como “irrigante”, necessária para concessão do benefício tarifário nos termos do art. 25 da Lei 10.438/2002, depende da comprovação, pelo consumidor, dos requisitos dispostos no art. 186, §7o, da Resolução Normativa 1000/21 da ANEEL. Ou seja, para que a ENERGISA conceda o benefício tarifário aos associados da Agravada (ou a qualquer outro consumidor), necessário que o titular da unidade consumidora apresente REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, instruindo-o com a documentação pertinente para a comprovação dos requisitos do art. 25, da Lei n. 10.438/2002 c/c com art. 186, §7o, da REN 1000/21 da ANEEL, vez que não cabe (e não é viável) à agravante investigar a atividade exercida por cada um de seus consumidores, visto que tal conduta extra
polaria os limites da concessão.

Argumenta, por fim, que a ENERGISA não busca se eximir da obrigação de conceder benefício tarifário àqueles que fazem jus, mas apenas e tão somente que não seja compelida a cadastrar automaticamente os consumidores da citada associação sem que o associado apresente requerimento administrativo instruíd
o com a documentação pertinente.

Ao final, postula a necessidade de atribuição de efeito suspensivo a
o
presente agravo para o fim de suspender a obrigação de concessão imediata do
benefício (i) aos associados Jacir e Clair
Bariviera
, diante do não cumprimento dos requisitos do art. 186, §7o, da REN 1000/21 da ANEEL; e (
ii
) aos associados que não apresentarem prévio requerimento administrativo comprovando os requisitos do art. 186, §7o, da REN 1000/21 da ANEEL.

E, no mérito, pelo provimento recursal para reformar a decisão agravada, de modo que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da Associação agravada e, consequentemente, a impossibilidade de concessão dos descontos especiais previstos do art. 25 da Lei 10.438/2002 aos Associados da Agravada, em especial aos Associados Jacir e Clair
Bariviera
, que sequer preenchem os requisitos do art. 186, §7o, da Resolução Normativa 1000/21 da ANEEL.

Tutela re
cursal deferida em ID. 228539180.

A parte agravada por sua vez, inconformada com o deferimento da tutela recursal, agravou internamente da decisão no ID 233631151, recurso este que restou desprovido conforme acórdão de ID 247744152.

Devidamente intimada
, a
parte
Agravada apresentou suas contrarrazões em ID.
233631152, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação em honorários sucumbenciais da parte agravante.

Preparo recursal
recolhido
, conforme comprovante de pagamento sob ID. 227930695.

Após ser
intimado
,

o Ministério Público

apresentou parecer pelo
desprovimento do recurso

(ID.

258460651).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO(S):

ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de agravo de instrumento interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, nos autos de origem PJE no 1007789-45.2024.8.11.0055, que deferiu a tutela de urgência postulada pelos agravados, determinando que a agravante se abstivesse de cancelar qualquer um dos 84 orçamentos de conexão e concedesse imediatamente o desconto tarifário aos associados que não apresentassem prévio requerimento administrativo.

A parte
Agravante almeja reformar a decisão agravada
para que seja suspensa a obrigação da concessão imediata do benefício aos associados que não apresentarem requerimento administrativo.

Para tanto, defende que
não
estão preenchidos os requisitos autorizadores para o pedido de tutela em primeiro grau.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão
agr
avada que
deferiu o pedido de tutela de urgência

da concessão imediata do benefício aos associados que não apresentarem requerimento administrativo.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de ação civil coletiva de consumo com pedido de repetição de indébito e tutela liminar.

Requer a parte autora, em sede de tutela de urgência, a concessão de desconto especial em energia elétrica para seus associados, que alegadamente são consumidores rurais que utilizam a eletricidade para irrigação, com base na Lei Federal no 10.438/2002, que prevê a concessão de descontos especiais nas tarifas de energia elétrica para consumidores rurais que a utilizem para fins de irrigação e aquicultura.

Defende a concessão da liminar, argumentando a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação aos associados, caso o benefício não seja concedido de imediato.

Fundamenta-se. Decide-se.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3o do Código de Processo Civil. No presente caso, constata-se o preenchimento dos requisitos para deferimento da tutela, ante a presença dos requisitos autorizadores.

Da análise dos autos, verifica-se que aprobabilidade do direitoestá presente, pois a Lei Federal no 10.438/2002, em seu artigo 25, prevê expressamente a concessão de descontos especiais para consumidores rurais que utilizem energia elétrica para irrigação e aquicultura. Veja-se:

Art. 25. Os descontos especiais nas tarifas de energia elétrica aplicáveis às unidades consumidoras classificadas na Classe Rural, inclusive Cooperativas de Eletrificação Rural, serão concedidos ao consumo que se verifique na atividade de irrigação e
aqüicultura
desenvolvida em um período diário contínuo de 8h30m
(oito horas e trinta minutos) de duração, facultado ao concessionário ou permissionário de serviço público de distribuição de energia elétrica o estabelecimento de escalas de horário para início, mediante acordo com os consumidores, garantido o horário compreendido entre 21h30m (vinte e uma horas e trinta minutos) e 6h (seis horas) do dia seguinte.

Operigo de danotambém se encontra presente, pois a demora na concessão do benefício pode gerar prejuízos financeiros aos associados, que estão pagando tarifas mais altas do que as legalmente devidas.

Por fim, conclui-se que a concessão do desconto especial é medida que se impõe, visto que os associados cumprem os requisitos legais para a obtenção do desconto, sendo comprovadamente consumidores rurais e utilizando a energia elétrica para irrigação, conforme demonstrado por meio de documentos anexados ao processo.

1 – Diante do exposto, este JuízoDEFEREo pedido de tutela de urgência para determinar que a ré conceda de imediato, o desconto especial aos associados do INSTITUTO VIGILANTE TRIBUTÁRIO que se enquadrem nos requisitos da Lei Federal no 10.438/2002, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00 (quinhentos reais) e limitada a 30 (trinta) dias

2 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo CivilDESIGNA-SEaudiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Capital (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9o do mesmo diploma processual.

3 –EXPEÇA-SEcarta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil,

4 – O réu poderá oferecer contestaçãono prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo.

5 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC,INTIME-SEo advogado
deste via
DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

6 –INTIME-SEo advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3o do CPC).

7 –CONSIGNE-SEno expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretarmulta por ato atentatório à dignidade de justiçana proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, §8o do CPC,exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência(art. 334, §4o, inciso I do CPC). (...)”

No caso, a decisão recorrida concedeu a tutela de urgência sob o fundamento de que estavam presentes a probabilidade do direito, com base no art. 25 da Lei no 10.438/2002, e o perigo de dano, em razão dos prejuízos financeiros que poderiam ser suportados pelos associados da agravada.

Contudo, a Lei no 10.438/2002 e a Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL estabelecem requisitos claros para a concessão do desconto tarifário. O art. 25 da referida Lei prevê descontos especiais nas tarifas de energia elétrica para unidades consumidoras classificadas como rurais que utilizem energia para irrigação e aquicultura. O art. 186, § 7o, da Resolução Normativa da ANEEL condiciona a concessão do benefício à comprovação da regularidade ambiental e hídrica.

Desta forma,
a exigência de prévio requerimento administrativo, com a apresentação de documentação comprobatória
assegura que
o benefício seja concedido apenas a quem efetivamente faz
jus
.

A decisão agravada, ao determinar a concessão imediata do desconto tarifário sem prévia comprovação do cumprimento dos requisitos legais gera riscos de prejuízos financeiros à agravante, além de possibilitar a concessão indevida do benefício tarifário, configurando perigo de dano inverso.

Ademais
, não há nos autos elementos que demonstrem a urgência de conceder o benefício tarifário de forma automática, sem o atendimento das exigências regulamentares.

A presente decisão não inviabiliza o acesso ao desconto por parte dos consumidores que apresentem os documentos exigidos, mas busca assegurar que os requisitos sejam devidamente observados, prevenindo fraudes e resguardando a correta aplicação dos recursos.

CONCLUSÃO

Assim, visualizo de plano, a plausibilidade do direito invocado, na medida em que presente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada

Com essas considerações, em desacordo com o parecer do Ministério Público, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e suspender a obrigação de concessão imediata do benefício aos associados que não apresentarem prévio requerimento administrativo comprovando os requisitos do art. 186, §7o, da REN 1000/21 da ANEEL
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025